Tribunal: TJSP
Processo: 1094501-56.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Embargos de declaração – Novos embargos de declaração ao acórdão que julgou improcedente o recurso de apelação da embargante interposto contra sentença de improcedência de ação de cobrança – Alegação de persistência do vício material apontado pela embargante e, por conseguinte, negativa de prestação jurisdicional – Irraazoabiliade –Acórdão recorrido que ao julgar o recurso de apelação da

Ementa:
Embargos de declaração – Novos embargos de declaração ao acórdão que julgou improcedente o recurso de apelação da embargante interposto contra sentença de improcedência de ação de cobrança – Alegação de persistência do vício material apontado pela embargante e, por conseguinte, negativa de prestação jurisdicional – Irraazoabiliade –Acórdão recorrido que ao julgar o recurso de apelação da embargante fundamentou a improcedência do recurso no princípio do reequibilíbrio contratual – Manutenção do acórdão – Embargos de declaração rejeitados.